Tribunal: TJSP
Processo: 2101644-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de resolução contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Acolhimento. Irresignação. Cerceamento de defesa não configurado. Relação de consumo. Incidência do art. 28 do CDC. "Teoria menor" da desconsideração da personalidade jurídica que admite a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de resolução contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Acolhimento. Irresignação. Cerceamento de defesa não configurado. Relação de consumo. Incidência do art. 28 do CDC. "Teoria menor" da desconsideração da personalidade jurídica que admite a superação da personalidade jurídica em face do esvaziamento patrimonial da executada. Circunstância em que a desconsideração da personalidade jurídica independe da configuração de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Agravante que deixou de ser sócia da executada em 18/09/2019 enquanto a obrigação contratual não honrada verte do ano de 2.016, sendo certo que a sócia retirante tem o dever de honrar as obrigações pretéritas "até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio". Incidência dos arts. 1003, parágrafo único, e 1032 do CC. Responsabilidade civil legítima. Decisão mantida. Agravo desprovido.